Tribunal: STF
Processo: CJ 6033
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-02
Data de publicação: 1976-09-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ATO DO JUIZ DE DIREITO NO EXERCÍCIO DE
JURISDIÇÃO TRABALHISTA E COM FUNDAMENTO EM NORMA PROCESSUAL DE
CARÁTER TRABALHISTA. CORREÇÃO PARCIAL REQUERIDA QUANTO A ESSE ATO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO - 3ª.  REGIÃO, POR ENTENDER QUE A ALÇADA PARA
JULGAR A CORREÇÃO PERTENCIA AO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.